Tribunal: TJES
Processo: 0005691-13.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005691-13.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA RUBIA ALVES DORTE

APELADO: VICTOR DURANS VALDINO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAXISTA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou;

2. Demonstrada a condição de taxista exercida pela vítima do acidente e a indisponibilidade do veículo utilizado na atividade profissional, faz ela jus a reparação material por lucros cessantes;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0005691-13.2008.8.08.0035

Apelante: Katia Rubia Alves Dorte

Apelado: Victor Durans Valdino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 274-275) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Vitor Rúbia Alves Dorte contra Banestes Seguros S.A. e Katia Rúbia Alves Dorte, jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) a título lucros cessantes, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 278-285), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que não restou comprovada os lucros cessantes, tendo em vista que o apelado firmou os valores em declaração unilateral do sindicado dos taxistas e, mantida a indenização, do seu valor deve ser decotado as despesas operacionais do veículo, considerando apenas o lucro líquido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 290-293).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou.

Na origem restou incontroversa a dinâmica do acidente tal como relatado pelo apelado, em que reporta que teve seu veículo atingido pelo automóvel da apelante, de modo que a seguradora dela assumiu as despesas relativas ao conserto de ambos os bens (fl. 16); contexto corroborado também pelo próprio Boletim de Ocorrência lavrado no local pela autoridade policial (fls. 09/10).

Não bastasse isso, nenhuma das partes restabeleceu em recurso as discussões relativas à responsabilidade pelo evento e indenização material complementar por consertos complementares. Assim, a controvérsia reside apenas quanto à existência ou não de lucros cessantes e sua extensão.

A atuação profissional do apelado como taxista está bem definida nos autos, constando declaração do sindicato dos taxistas (fl. 18), apontando, inclusive, sua renda diária em R$ 100,00 (cem reais).

A despeito da irresignação da recorrente, a declaração emitida pelo sindicado está condizente com a declaração de imposto de renda do apelado (fls. 71/72) e corroborada pelo depoimento da testemunha Victor Fernando da Silva (fl. 255), que consignou:

[...] “que na época dos fatos, o depoente trabalhava como motorista de taxi em um ponto próximo ao local onde ocorreu a acidente: que a depoente não viu a acidente cit2do na inicial; que o depoente ouviu comentários de corno ocorreu o acidente, porém não sabe informar, tendo em vista o decurso do tempo; que o autor trabalhava com um táxi de sua propriedade e o depoente conduzia a veículo de outra pessoa, corno defensor; que o depoente conseguia apurar cerca de R$ 150 a R$ 200 reais por dia, como rendimento bruto que descontado as gastos, recebia cerca de R$ 120 a R$ 130 reais por dia; que o valor de R$ 120 e R$ 130 reais anteriormente mencionados, era parte que cabia ao depoente”. [...]

Aponta-se que o valor indicado pelo autor, conforme se extrai também da oitiva da testemunha, é a referência liquida de sua renda, ou seja, já descontadas as despesas operacionais.

Por sua vez, consta dos autos declaração da oficina credenciada pela seguradora da recorrente (fl. 17) certificando que o veículo do apelado ficou em conserto no período de 14/02/2008 a 28/02/2008, totalizando 43 dias de indisponibilidade, o que, multiplicado pela renda média diária, alcança o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Assim, demonstrada a atividade de taxista existida pelo apelado e a indisponibilidade do veículo utilizado pelo período de conserto, faz jus a reparação material por lucros cessantes.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Responsabilidade da ré devidamente apurada pela prova produzida nos autos, sob o crivo do contraditório. Pedido de reparação pelos danos materiais que procede. Lucros cessantes.
Prejuízo financeiro do autor no tempo em que seu veículo, utilizado na profissão de taxista, não pôde ser utilizado. Necessidade de recomposição do prejuízo, cuja prova se encontra satisfatoriamente produzida
.
Sentença mantida”. (TJSP; Apelação Cível 1039778-41.2016.8.26.0602; Relator (a):Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários recusais tendo em vista que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.